Tribunal: TJES
Processo: 5001437-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FONSECA COSTA e outros (2)
RECORRIDO: LILIANI APARECIDA BARREIRA AMARAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. FRANQUEADORA E FRANQUEADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 5.000,00). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por franqueadora contra sentença que a condenou, solidariamente com o franqueado, à restituição do valor de R$ 5.000,00 (entrada contratual) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão do inadimplemento do contrato de compra e instalação de piscina.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a alegada ilegitimidade passiva da franqueadora e a possibilidade de exclusão ou limitação de sua responsabilidade, bem como a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).
04. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
05. A franqueadora, ao ceder sua marca e integrar a rede de fornecimento, responde perante o consumidor pela falha do franqueado, aplicando-se o princípio da aparência e o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
06. O inadimplemento contratual restou comprovado, visto que apenas houve escavação do terreno, sem conclusão da obra. A restituição da entrada no valor de R$ 5.000,00 foi corretamente determinada.
07. O abandono da obra, às vésperas das festividades de fim de ano, gerou frustração e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
08. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional, adequado às circunstâncias do caso e em consonância com a jurisprudência.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento:
“1. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se o CDC, ainda que não tenha participado diretamente da contratação.
2. O inadimplemento contratual caracterizado pelo abandono da obra de instalação da piscina enseja restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, arbitrados de forma proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, REsp 1.426.578/SP; AgInt no AREsp 1.090.404/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001437-22.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SOLARIO PISCINAS GESTAO DE FRANQUIAS RIO PRETO LTDA

RECORRIDA: LILIANI APARECIDA BARREIRA AMARAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. FRANQUEADORA E FRANQUEADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 5.000,00). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por franqueadora contra sentença que a condenou, solidariamente com o franqueado, à restituição do valor de R$ 5.000,00 (entrada contratual) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão do inadimplemento do contrato de compra e instalação de piscina.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a alegada ilegitimidade passiva da franqueadora e a possibilidade de exclusão ou limitação de sua responsabilidade, bem como a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).
04. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
05. A franqueadora, ao ceder sua marca e integrar a rede de fornecimento, responde perante o consumidor pela falha do franqueado, aplicando-se o princípio da aparência e o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
06. O inadimplemento contratual restou comprovado, visto que apenas houve escavação do terreno, sem conclusão da obra. A restituição da entrada no valor de R$ 5.000,00 foi corretamente determinada.
07. O abandono da obra, às vésperas das festividades de fim de ano, gerou frustração e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
08. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional, adequado às circunstâncias do caso e em consonância com a jurisprudência.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento:
“1. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se o CDC, ainda que não tenha participado diretamente da contratação.
2. O inadimplemento contratual caracterizado pelo abandono da obra de instalação da piscina enseja restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, arbitrados de forma proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, REsp 1.426.578/SP; AgInt no AREsp 1.090.404/SP.

RELATÓRIO

A recorrida ajuizou a presente ação alegando que, em 06/11/2023, firmou contrato com Rodrigo Fonseca Costa, representante da empresa Solário Piscinas, para a compra e instalação de uma piscina, pelo valor total de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). O pagamento ajustado consistiu em uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizada via PIX, e o saldo parcelado em 10 prestações de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) no cartão de crédito. A instalação deveria ser concluída antes do Natal de 2023.

Entretanto, a execução da obra iniciou-se apenas em meados de dezembro de 2023, com a escavação do terreno, sendo logo depois interrompida sob a justificativa de falta de pagamento aos funcionários.

Diante do inadimplemento, a recorrida registrou Boletim Unificado e buscou auxílio junto ao Procon Municipal, sem êxito na composição extrajudicial. Posteriormente, aditou a inicial para incluir a ora recorrente, Solario Piscinas Gestão de Franquias Rio Preto Ltda., no polo passivo, requerendo a rescisão contratual, a restituição integral do valor pago (R$ 10.900,00), o ressarcimento de R$ 472,90 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos) relativos a despesas com materiais, além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14102155) dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição do valor de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) passados no cartão, eis que a autora afirmou seu cancelamento junto ao banco.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral de ressarcimento do valor de R$ 472,90 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos) devidamente atualizados desde o evento danoso até a data do pagamento efetivo do autor, nos termos da fundamentação exposta.

CONDENAR
solidariamente os Requeridos a restituir à Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos a título de entrada do contrato firmado e inadimplido, acrescido dos seguintes consectários legais: o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([06/11/2023], Súmula 43/STJ) até a data da citação; a partir da data da citação, partir da citação ([DATA DA CITAÇÃO], art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)

CONDENAR
solidariamente os Requeridos a pagar à Requerente indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido
entre a data da citação
([11/10/2024 - ID 53287905], art. 405 do Código Civil) e a véspera da
data do arbitramento
(data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00]), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ); (ii)
A partir da data do arbitramento
(data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

A recorrente interpôs recurso inominado (Id 14102156), sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como franqueadora, não possuindo vínculo direto com a recorrida, tampouco participação na contratação ou na execução dos serviços, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada solidariamente. Subsidiariamente, requereu que, caso mantida a condenação, sua responsabilidade fosse limitada à forma subsidiária, em razão da autonomia e da responsabilidade primária do franqueado. Por fim, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, defendendo a inexistência de conduta direta da franqueadora apta a gerar abalo moral, tratando-se, no máximo, de mero dissabor, sem comprovação idônea do dano alegado.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14102160).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1°, da Lei n° 9.099/95.

A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, por ser meramente a franqueadora, sem ter participado diretamente do contrato de venda e instalação da piscina com a recorrida, e que não recebeu quaisquer valores, defendendo a autonomia jurídica e comercial da franqueada. Afirmou que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/19, art. 1º) afasta a caracterização de relação de consumo entre franqueador e franqueado, e que cláusulas contratuais da franquia a eximem de responsabilidade (Id 14102153, cláusula 20.1).

Contudo, a sentença de primeiro grau, em acerto, afastou esta tese, fundamentando que a SOLARIO PISCINAS GESTAO DE FRANQUIAS RIO PRETO LTDA integrava a cadeia de fornecimento, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A relação jurídica estabelecida entre a recorrida e as empresas requeridas configura, indubitavelmente, uma relação de consumo, nos moldes dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A recorrida, na qualidade de destinatária final do produto e serviço, enquadra-se como consumidora, e as empresas, ao oferecerem a venda e instalação de piscinas no mercado, são fornecedoras.

Nesse contexto, o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços pelos danos causados ao consumidor. O art. 7º, parágrafo único, é claro ao dispor que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Reforçando esse entendimento, o art. 14 do CDC imputa ao fornecedor de serviços a responsabilidade, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E o art. 25, §1º, do mesmo diploma legal, reitera que "havendo mais de um responsável pela ofensa ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos".

A argumentação da recorrente de que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/19), em seu art. 1º, afasta a relação de consumo ou o vínculo empregatício entre franqueador e franqueado, embora correta em sua literalidade, refere-se à relação interna entre os empresários envolvidos no sistema de franquia, e não à relação externa com o consumidor final.

Para o consumidor, a marca da franqueadora (SOLARIO PISCINAS) é o elemento que gera a confiança e a expectativa de qualidade, sendo irrelevante a distinção societária ou contratual entre franqueadora e franqueado. Aplica-se, aqui, o princípio da aparência, que visa proteger o consumidor que, de boa-fé, contrata com quem se apresenta como parte de uma rede.

A franqueadora, ao conceder o uso de sua marca, padronizar os produtos e serviços, e instituir um sistema operacional, integra-se, por via reflexa e estratégica, à cadeia de fornecimento, auferindo benefícios dessa exploração. Assim, deve também responder pelos riscos inerentes à atividade, principalmente quando há falha na prestação do serviço que impacta diretamente o consumidor.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, caminha nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) [destaquei]

ERRO ODONTOLÓGICO –
Legitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da empresa franqueadora – Cabe à franqueadora a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia –
Precedentes do STJ –
A franqueadora e a franqueada inserem-se na mesma cadeia de fornecimento, respondendo, por isso, solidariamente, pelos defeitos no serviço prestado
– Má prestação dos serviços pela franqueada bem comprovados – Danos materiais e moral configurados e bem fixados – Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007448-87.2018.8 .26.0127 Carapicuíba, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 30/11/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FRANQUEADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA RECONHECIDA.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.
(TJ-MG - AC: 05392220920158130145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) [destaquei]

Dessa forma, a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda e o reconhecimento de sua responsabilidade solidária encontram amparo legal no Código de Defesa do Consumidor e no entendimento jurisprudencial dominante, que privilegia a proteção do consumidor na cadeia de fornecimento.

Portanto, em consonância com a sentença, a tese de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a recorrida comprovou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) via Pix para RODRIGO FONSECA COSTA ME (CNPJ 12.711.889/0001-02), em 06/11/2023 (Id 14102150). No entanto, o primeiro requerido (franqueado) não concluiu a obra, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e o descumprimento contratual.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a responsabilidade solidária da recorrente (franqueadora) e do primeiro requerido (franqueado), condenou ambos à restituição desse valor.

A recorrente argumenta que não recebeu diretamente o pagamento. Todavia, consoante já demonstrado, a responsabilidade solidária na cadeia de consumo imposta pelo CDC abrange todos os fornecedores, independentemente de qual deles tenha recebido o valor diretamente. O fato de o pagamento ter sido feito ao franqueado não exime a franqueadora de sua responsabilidade perante o consumidor, justamente pela integração na cadeia de fornecimento e pelo uso de sua marca.

Portanto, a condenação solidária dos requeridos à restituição de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora conforme estabelecido na sentença, deve ser integralmente mantida.

A recorrente contestou a condenação por danos morais, alegando que os fatos narrados configuram mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sem gravidade suficiente para atingir a esfera da personalidade da recorrida, e que a condenação seria parte da "indústria do dano moral".

Contudo, a sentença de primeiro grau, em uma análise minuciosa dos fatos, concluiu que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o mero inadimplemento contratual. O juízo ressaltou que a contratação da piscina tinha uma expectativa legítima de uso para as festividades de fim de ano, e o abandono da obra, com a escavação do terreno e a interrupção abrupta dos serviços, deixou o imóvel em desordem e gerou grande frustração e angústia à recorrida.

Esse contexto de descaso e abandono, incompatível com a razoabilidade e as expectativas do consumidor, especialmente em um período de relevância afetiva e social como o Natal, caracteriza uma ofensa à dignidade e à integridade emocional da recorrida. Não se trata, portanto, de um simples aborrecimento, mas de um sofrimento que excede os limites da normalidade e merece reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais foi fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e coibir a reiteração da conduta pelo ofensor.

Entendo que o montante fixado é adequado e justo, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que preconiza que "
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
". Não se verifica, na presente hipótese, desproporcionalidade ou irrisoriedade que justifique a modificação do valor arbitrado.

Assim, a condenação solidária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, com os consectários legais especificados na sentença, deve ser integralmente mantida.

Por fim, a tese subsidiária da recorrente, de que sua responsabilidade deveria ser subsidiária e não solidária, fica prejudicada pela manutenção da responsabilidade solidária, que permite ao consumidor acionar qualquer dos devedores pela integralidade da dívida, sem a necessidade de esgotar os meios de cobrança contra um deles primeiro.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)